Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
penal. Processo penal. Tráfico de drogas. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NULIDADE INEXISTENTE. Autoria e materialIdADE comprovadas. Depoimento dE policiais. Valor probatório. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a sentença foi clara e devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há que se falar em nulidade da decisão, por carência de fundamentação.

2. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
3. Recurso conhecido e desprovido.